Tribunal: TJSP
Processo: 1045791-27.2022.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Michel Chakur Farah
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
Apelação – Ação declaratória de inexistência de dívida, cumulada com indenização por dano moral – Sentença de procedência – Insurgência da ré – Dialeticidade preservada - Ré que, em sede de contestação, confessa ocorrência de fraude na contratação dos serviços - Inexistência do débito reconhecida com acerto – Exclusão da plataforma "Serasa Limpa Nome" que é mera consequência - Dano moral –

Ementa:
Apelação – Ação declaratória de inexistência de dívida, cumulada com indenização por dano moral – Sentença de procedência – Insurgência da ré – Dialeticidade preservada - Ré que, em sede de contestação, confessa ocorrência de fraude na contratação dos serviços - Inexistência do débito reconhecida com acerto – Exclusão da plataforma "Serasa Limpa Nome" que é mera consequência - Dano moral – Ocorrência – Indenização mantida em R$ 10.000,00 (dez mil reais) -
Sucumbência – A fixação da indenização extrapatrimonial em valor inferior ao pleiteado na inicial não implica sucumbência recíproca - Súmula 326, STJ – Arcará a ré integralmente com as custas, despesas processuais e honorários advocatícios, uma vez que ficou vencida no feito – Sentença mantida – Recurso desprovido, com majoração da sucumbência.